Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715015-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na petição de ID 69048103, ABC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios requer a reconsideração do despacho de ID 68871859 para que seja reconhecida a cessão de crédito e deferida a substituição processual. Pugna, ainda, pela suspensão do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial até a análise definitiva da substituição processual. Mantenho o aludido despacho por seus próprios fundamentos. Ademais, a sucessão processual pelo cessionário deve ser requerida nos autos principais da execução e comprovada no presente feito. Outrossim indefiro o requerimento de suspensão do prazo processual, por falta de previsão legal. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007